Tribunal: TJSP
Processo: 2064289-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão que revoga gratuidade da justiça e determina a retificação do valor da causa, o recolhimento da taxa judiciária e a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis – Inconformismo do agravante – Descabimento – Espólio que detém patrimônio em valor considerável, não justificando a concessão do benefício – Valor da causa que deve corresponder à totalidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário – Decisão que revoga gratuidade da justiça e determina a retificação do valor da causa, o recolhimento da taxa judiciária e a juntada das matrículas atualizadas dos imóveis – Inconformismo do agravante – Descabimento – Espólio que detém patrimônio em valor considerável, não justificando a concessão do benefício – Valor da causa que deve corresponder à totalidade dos bens que integram o monte mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite – Taxa judiciária que deve ser recolhida antes da homologação da partilha, momento no qual se encontra o feito – Inteligência do Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03 – Matrículas dos imóveis devem ser atualizadas – Preparo que também deve ser recolhido pela parte agravante, porquanto não verificada situação de insuficiência momentânea de recursos do Espólio – Decisão mantida – Recurso improvido.